Tribunal: TJMT
Processo: 1042124-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042124-63.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 706.265.371-34 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TESTEMUNHA), IGOR FERNANDO TEIXEIRA - CPF: 049.295.411-90 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Apelante: Claudinei de Oliveira Martins
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA REITERADA À ORDEM LEGAL DE AGENTES PÚBLICOS DURANTE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA E INIDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) dias de detenção, substituída por 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, em razão de recusa em cumprir ordem legal de entrega de chaves de veículo durante fiscalização de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, supostamente motivada por mal súbito, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) definir se a conduta de recusar-se reiteradamente a entregar as chaves do veículo, durante abordagem de trânsito, configura o crime de desobediência, com demonstração suficiente de materialidade, autoria e dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o réu foi regularmente intimado para a audiência, e o atestado médico foi apresentado tardiamente, mais de 30 (trinta) dias após o ato processual, sem comprovação contemporânea de incapacidade para comparecimento.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao exigir apresentação imediata e idônea de justificativa para ausência em audiência, sob pena de preclusão, especialmente quando se tratar de réu solto regularmente intimado.

5.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas por boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que participaram da fiscalização, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

6.

A recusa reiterada do réu em entregar as chaves da motocicleta, acompanhada de postura desafiadora e resistência verbal, configura claramente a conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, consubstanciando desobediência a ordem legal emanada de autoridade competente.

7.

O crime de desobediência é formal e exige apenas dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal de funcionário público. A alegação de reação emocional não descaracteriza a tipicidade da conduta.

8.

Não há que se falar em infração meramente administrativa, pois a recusa do réu extrapolou a esfera de simples desacordo com a atuação do agente de trânsito, opondo-se de forma consciente à execução de ato legal, o que legitima a resposta penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, sem apresentação contemporânea e idônea de justificativa, não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual.

2.

A conduta de recusar-se reiteradamente a entregar as chaves do veículo durante fiscalização de trânsito, desacatando ordem legal de agente público, configura crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal.

3.

O crime de desobediência exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante eventual alegação de reação emocional ou ausência de dolo específico.

4.

A resistência dolosa a ato de fiscalização de trânsito extrapola o campo das infrações administrativas e autoriza a responsabilização penal do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 330 e 33, § 2o, alínea “c”; Código de Processo Penal, artigos 367 e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 22/11/2021; TJMT, Habeas Corpus Criminal n.o 1034472-56.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 24/11/2025, DJe 24/11/2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n.o 0000705-85.2010.8.11.0027, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Apelante: Claudinei de Oliveira Martins
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Claudinei de Oliveira Martins
.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Claudinei de Oliveira Martins
pela prática de ato delituoso previsto no artigo 330 do Código Penal
.

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
337300900
):
condenou o apelante pela prática do crime de desobediência previsto no
artigo
330 do Código Penal. Pena:

15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (multa).

Recurso Criminal Apelação
(Id. 337300904)
:
sustenta o réu, em síntese, nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que sua ausência à audiência decorreu de mal súbito de hipertensão arterial, comprovado por atestado médico. No mérito, defende a ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, argumentando que a recusa momentânea em entregar as chaves decorreu de reação emocional em situação de tensão.

Contrarrazões
(Id. 337300908
):
pugna
pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
)
:

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1042124-63.2021.8.11.0001

Apelante: Claudinei de Oliveira Martins
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Claudinei de Oliveira Martins contra a que o condenou pela prática do crime de desobediência, tipificado no art. 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, substituída pelo pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de desobediência, alegando que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 16h55, na Rua Estevão de Mendonça, Bairro Quilombo, em Cuiabá-MT, durante fiscalização de trânsito, o denunciado se recusou a entregar as chaves de sua motocicleta Honda CG 160 Fan para remoção ao pátio da SEMOB, após constatação de que conduzia sem habilitação e com licenciamento vencido desde 2020, desobedecendo reiteradamente às ordens legais dos agentes públicos.

O acusado foi citado em 02 de agosto de 2023, tendo a Defensoria Pública apresentado defesa preliminar, reservando-se ao direito de manifestação em alegações finais.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 16 de outubro de 2024, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Igor Fernando Teixeira e Alex da Silva. O denunciado não compareceu ao ato, sendo decretada sua revelia com fundamento no art. 367 do CPP.

A sentença condenou o acusado como incurso no art. 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena mínima de 15 dias de detenção, substituída por multa, considerando a materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais.

Em suas razões recursais, sustenta o réu, em síntese, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que sua ausência à audiência decorreu de mal súbito de hipertensão arterial, comprovado por atestado médico. No mérito, argui ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, argumentando que a recusa momentânea em entregar as chaves decorreu de reação emocional em situação de tensão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, sustentando a regularidade processual e a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 16 de outubro de 2024 devido a quadro de hipertensão arterial, apresentando atestado médico datado da mesma data.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, pelas seguintes razões:

Inicialmente, o acusado foi devidamente intimado para a audiência, conforme certidão do Oficial de Justiça de 12 de julho de 2024, tendo inclusive fornecido novo número de telefone para contato.

Ademais, o atestado médico foi apresentado mais de 30 (trinta) dias após a realização da audiência, somente em 19 de novembro de 2024, quando da constituição de novo patrono, caracterizando manifesta intempestividade.

Além disso, o documento médico apresentado limita-se a recomendar afastamento das atividades laborais por apenas 01 (um) dia, sem especificar qualquer incapacidade para comparecimento em juízo ou participação em atos processuais.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, a justificativa de ausência deve ser contemporânea ao ato e devidamente comprovada por documentação idônea que ateste efetiva impossibilidade de comparecimento:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA NULIDADE DA REVELIA E DA INTIMAÇÃO POR EDITAL . PACIENTE SOLTO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA À DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado . Sustenta-se nulidade da decretação de revelia e da intimação da sentença por edital, alegando-se ausência de intimação pessoal do réu, que teria estado preso em outro processo e era assistido pela Defensoria Pública. Requer-se a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia foi indevidamente decretada por suposta prisão do réu em outro processo na data da audiência; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do réu solto, assistido pela Defensoria Pública, acarreta nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu foi devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento quando do cumprimento do alvará de soltura, não havendo prova de que estivesse preso na data do ato . Ausente justificativa para a ausência, legítima a decretação da revelia, conforme art. 367 do Código de Processo Penal.

4. A renúncia do advogado constituído foi regularmente processada, com intimação do réu por edital em razão da impossibilidade de sua localização, procedimento amparado no art . 112 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do CPP).

5. Nos termos do art . 392, II, do Código de Processo Penal e do art. 369, § 2o, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, tratando-se de réu solto, basta a intimação da defesa técnica — pública, constituída ou dativa — sendo desnecessária a intimação pessoal.

6. A Defensoria Pública, regularmente nomeada, foi intimada da sentença condenatória e não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado .

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de réu solto, a intimação pessoal é dispensável, bastando a ciência da defesa técnica (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC; TJMT, N.U 1000674-07 .2025.8.11.0000) .

8. Não configurada nulidade nem constrangimento ilegal, pois o paciente deu causa às consequências processuais ao não manter seu endereço atualizado e ao não comparecer aos atos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação de revelia é legítima quando o réu, devidamente intimado da audiência, não comparece sem justificativa, ainda que alegue prisão em outro feito não comprovada.

2 . Em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da sentença condenatória à defesa técnica, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado, ainda que assistido pela Defensoria Pública.

3. A intimação por edital é válida quando o acusado não mantém atualizado seu endereço nos autos, não havendo nulidade nem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 3o, 367 e 392, II e VI; CPC, art. 112; CNGC/MT, art. 369, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 552 .108/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01 .06.2021; AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.11.2021; TJMT, N .U 1000674-07.2025.8.11 .0000, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025 .

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10344725620258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2025)”.

Por derradeiro, verificasse que não restou demonstrado efetivo prejuízo à defesa, considerando que a tese defensiva limitou-se à negativa genérica dos fatos.

Sobre a matéria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DESCUMPRIMENTO DO ART. 402 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE CIENTE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – FINAL DA AUDIÊNCIA FOI DECLARADA ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . In casu, o recorrente não foi interrogado em juízo, diante do seu não comparecimento em audiência, no qual foi devidamente intimado, e sem nenhuma justificativa apresentada pela defesa. De acordo com o Art. 565 do CPP: “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” Do mesmo modo, não há que se falar em supressão da fase do art. 402 do CPP, eis que no ato da audiência de instrução, foi aberta as partes se haveria algum questionamento a serem feito, tendo que ambas responderam negativamente, inclusive, no momento de apresentar alegações orais, a acusação e a defesa manifestaram pela conversão em memoriais . A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. No presente caso, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n .o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(TJ-MT - RSE: 00007058520108110027, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

Assim, REJEITA-SE a preliminar de nulidade processual.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à tipificação da conduta do apelante como crime de desobediência e à comprovação dos elementos constitutivos do tipo penal.

A materialidade do fato delituoso restou inequivocamente comprovada através do Boletim de Ocorrência n.o 2021.274289 e do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 316.5.2021.14937, que descrevem pormenorizadamente a conduta do acusado durante a fiscalização de trânsito.

Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas Igor Fernando Teixeira e Alex da Silva, prestados sob o crivo do contraditório em audiência de instrução, foram harmônicos e convincentes ao descrever a conduta do apelante:

A testemunha Igor Fernando Teixeira relatou que, após constatação de que o condutor não possuía habilitação e o veículo estava com licenciamento vencido,
"ele já se demonstrava um pouquinho exaltado devido à notícia de o veículo ser removido (...) ele não quis ouvir ali a guarnição, tentou trancar a motocicleta, trancou a motocicleta com a chave, se recusou ali entregar a chave (...) devido a essas várias e várias tentativas de conversar ali com o condutor, dando ordens legais para que ele conseguisse retirar a motocicleta, destravar a motocicleta (...) Foi dada a voz de prisão".

Já a testemunha Alex da Silva confirmou que
"ao informá-lo que a motocicleta seria removida, ele trancou a motocicleta e recusava-se a entregar a chave (...) ele falou que podia fazer o que quisesse, mas que não iria entregar a chave, até de maneira arrogante. Por várias vezes eu tentei verbalizar com ele, ele falou que não, que não aceitava aquilo".

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal:
"Desobedecer a ordem legal de funcionário público"
.

Os elementos do tipo penal estão configurados:

a) Elemento objetivo: A conduta de desobedecer, consistente na recusa reiterada em entregar as chaves do veículo e destravá-lo para permitir a remoção legal;

b) Elemento subjetivo: O dolo, evidenciado pela consciência e vontade de descumprir as ordens legais, manifestado pela postura arrogante e desafiadora do agente;

c) Ordem legal: A determinação para entrega das chaves decorreu de procedimento administrativo regular, ante a constatação de infrações de trânsito (condução sem habilitação e licenciamento vencido);

d) Funcionário público competente: Os agentes de trânsito e os policiais possuíam atribuição legal para a fiscalização e remoção do veículo.

A argumentação defensiva de que a conduta seria atípica por constituir mera "reação emocional" não prospera, mesmo porque o crime de desobediência não exige dolo específico, bastando o dolo genérico de não cumprir ordem legal de funcionário público competente.

Além disso, não há que se falar em aplicação exclusiva do art. 195 do CTB, pois a conduta extrapolou a esfera administrativa, caracterizando resistência dolosa à atividade estatal de fiscalização.

Diante disso, constata-se que as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de desobediência. O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo elementos que infirmem a responsabilidade penal do apelante.

A conduta praticada subsuma-se perfeitamente ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, estando presentes todos os elementos constitutivos do delito.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026